Tribunal: TJDFT
Processo: 0715441-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715441-34.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM APELADO: MARIA DE LOURDES CARVALHO RABELO DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Cooperativa de Produção e de Compra em Comum dos Empreendedores da Feira dos Importados do DF (Cooperfim) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelada requereu a renúncia à pretensão. A sentença homologou pedido de desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inc. VIII do Código de Processo Civil. Há aparente vício de procedimento, visto que o Juízo de Primeiro Grau não poderia analisar requerimento diverso do que foi pleiteado, em atenção ao princípio da congruência ou correlação, que informa que a decisão judicial deve limitar-se ao que foi pedido. Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre possível anulação da sentença por erro de procedimento no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator